Tribunal: TJMT
Processo: 1006481-33.2021.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006481-33.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), FLAVIO DA CRUZ PAULO - CPF: 215.261.668-52 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA registrado(a) civilmente como EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), EDSON PAULO QUATRIN - CPF: 595.712.410-91 (APELADO), THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - CPF: 050.008.809-86 (ADVOGADO), BERNARDO ZINSER SPINASSI - CPF: 089.226.339-30 (ADVOGADO), PAULO RENATO SANTOS FILHO - CPF: 074.285.279-29 (ADVOGADO), JULIANA BOOTZ - CPF: 086.946.769-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO INFORMADO. VALIDADE. DESÍDIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, com fundamento no art. 485, III, do CPC, extinguiu ação de execução de título extrajudicial, em razão da inércia do exequente. Alega a parte apelante que não houve prévia intimação pessoal, requisito indispensável à configuração do abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo por abandono da causa, diante da existência de intimação pessoal realizada no endereço constante nos autos e da publicação dirigida ao patrono da parte.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, §1º, do CPC condiciona a extinção por abandono à prévia intimação pessoal da parte, sendo essa providência indispensável à validade da medida extintiva. 4. Constatada a realização de intimação pessoal no endereço indicado pela parte autora e a regular notificação do advogado via Diário da Justiça Eletrônico, resta atendida a exigência legal.

5. A jurisprudência consolidada admite a validade da intimação feita no endereço informado nos autos, imputando ao autor o dever de mantê-lo atualizado.

6. Caracterizada a inércia processual mesmo após intimação válida, impõe-se o reconhecimento do abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC. IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a intimação pessoal da parte realizada no endereço constante nos autos, não sendo necessária nova tentativa em caso de eventual mudança não informada. 2. Caracterizada a inércia processual após intimação válida, é legítima a extinção do feito por abandono da causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e §1º.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT – ApCiv nº 10386193620248110041, Relator.: Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Data de Julgamento: 03/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única:
1006481-33.2021.8.11.0037
, movida em desfavor de
EDSON PAULO QUATRIN
, que reconheceu o abandono da causa e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil (Id. 354509464).

Inconformada, a parte apelante argumenta que, à luz dos precedentes, se tratando de procedimento executivo, as causas extintivas são apenas aquelas enumeradas pelo artigo 924 do Código de Processo Civil, não se aplicando o art. 485, III. Afirma que a paralisação da execução não é causa de extinção do processo, alegando que o Juízo de Origem se equivocou ao extinguir o feito.

Sustenta, ainda, que não houve intimação válida do patrono do apelante para dar andamento ao feito, bem como que não houve intimação pessoal nos termos do art. 485, §1º, do CPC, com advertência expressa de extinção sob pena de abandono.

Aduz, por fim, que a extinção dependeria de requerimento expresso do réu, nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, o que não teria ocorrido nos autos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença, determinando o prosseguimento da ação executiva (Id. 354509472).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 354509476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de
EDSON PAULO QUATRIN
.

O Juízo de Origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, ante a inércia da parte exequente em promover os atos necessários ao regular prosseguimento do feito.

A insurgência recursal repousa essencialmente na alegação de que não houve prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos exigidos pelo §1º do art. 485 do CPC, o que, segundo alega, constituiria vício formal apto a ensejar a nulidade da sentença extintiva.

Passo à análise.

Nos termos do art. 485, III, do CPC, é possível a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando, por mais de trinta dias, o autor deixar de promover os atos e diligências que lhe competirem, salvo justo impedimento. Cito:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)
§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Contudo, a própria norma processual, em seu §1º, condiciona a validade da extinção por abandono à prévia intimação pessoal do autor para suprir a omissão, exigência essa de natureza cogente e garantidora do contraditório e da ampla defesa.

No caso dos autos, verifica-se que foi regularmente promovida a intimação da parte autora no endereço indicado na exordial, bem como ao seu patrono via Diário da Justiça Eletrônico, o que atendeu aos pressupostos estabelecidos pela legislação processual.

Da análise dos autos, constata-se que o exequente foi intimado via Diário da Justiça Eletrônico (DJE) para promover o andamento do feito (Id. 354509460), permanecendo inerte.

Posteriormente, foi determinada a intimação pessoal do exequente por carta com Aviso de Recebimento (AR), a qual foi efetivada em 18/09/2025 e juntada aos autos em 28/09/2025 (Id. 354509462), com advertência expressa de extinção.

O decurso do prazo foi certificado em 08/10/2025, sem qualquer manifestação do Banco do Brasil.

Em 31/10/2025, o executado formulou pedido expresso de extinção do processo por abandono da causa (Id. 354509463).

A sentença extintiva foi proferida em 05/12/2025 (Id. 354509463).

Conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria, não há vício quando a intimação pessoal do autor se realiza no endereço por ele próprio declinado nos autos, cabendo-lhe o ônus de manter seus dados atualizados perante o juízo. A desídia quanto a essa obrigação atrai os efeitos processuais daí decorrentes.

É justamente esse o entendimento consolidado no âmbito desta Corte de Justiça, consoante se extrai do seguinte julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS . DESÍDIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa, nos termos do artigo 485, § 1º, III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte exequente em promover os atos necessários ao regular prosseguimento do feito por mais de trinta dias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se está correta a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, especificamente verificando: (i) se houve a devida intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo § 1º do artigo 485 do CPC; (ii) se foi observado o prazo de cinco dias para suprir a omissão; e (iii) se caracterizada efetivamente a inércia processual configuradora do abandono . III. Razões de decidir 3.
O art. 485, § 1º, do CPC condiciona a extinção por abandono à prévia intimação pessoal da parte, sendo essa providência indispensável à validade da medida extintiva . 4. Constatada a realização de intimação pessoal no endereço indicado pela parte autora e a regular notificação do advogado via Diário da Justiça Eletrônico, resta atendida a exigência legal. 5. A jurisprudência consolidada admite a validade da intimação feita no endereço informado nos autos, imputando ao autor o dever de mantê-lo atualizado . 6. Caracterizada a inércia processual mesmo após intimação válida, impõe-se o reconhecimento do abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC. IV .
Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:"A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, § 1º, do CPC, pressupõe a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, sendo desnecessária a intimação específica do advogado, bastando a comprovação da inércia após o decurso do prazo concedido." Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0000310-64.2004.8 .11.0040, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j . 06.02.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0010132-37.2014 .8.11.0037, Rel. Des . Márcio Vidal, j. 07.06.2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10386193620248110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2025) (destaquei)

Assim, ao contrário do sustentado pelo apelante, não se verifica nulidade na intimação realizada, tanto do advogado quanto da parte autora, sendo legítima a decretação da extinção em razão da inércia evidenciada nos autos.

Quanto à alegação de que a extinção de execução não seria possível, devendo apenas ser determinada a suspensão e arquivamento do feito, não merece acolhida. O art. 485, III, do CPC/2015 não faz distinção entre processo de conhecimento e processo de execução, aplicando-se a ambos quando configurado o abandono da causa. A jurisprudência atual desta Corte consolidou-se nesse sentido, não prevalecendo o entendimento fundado em precedentes do CPC/1973 ou de outros tribunais.

No que tange à Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que "
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
", verifica-se que tal requisito foi plenamente atendido no caso concreto, uma vez que o executado formulou pedido expresso de extinção em 31/10/2025, antes da prolação da sentença extintiva.

Ademais, no caso “
sub judice
”, a inércia prolongada do exequente, mesmo após a intimação válida, configura desídia manifesta, apta a justificar a extinção do feito, como bem assentado na sentença.

Considerando que a intimação pessoal do exequente foi regularmente realizada no endereço por ele indicado nos autos, que o patrono foi intimado via DJE, que o exequente permaneceu inerte, e que o executado requereu expressamente a extinção, restou caracterizado o abandono da causa, o que autoriza, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, a extinção do processo sem resolução do mérito, não havendo que se falar em nulidade da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Ademais, em razão da ausência de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em primeiro grau, deixo de majorá-la.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026